Tribunal: TJDFT
Processo: 0751043-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751043-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: LOURIVAL SOARES MENDES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por LOURIVAL SOARES MENDES contra a r. decisão de ID 54192068, prolatada por este Relator: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LOURIVAL SOARES MENDES, contra a decisão de ID 177317208 proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais n. 0701854-18.2020.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. Na ocasião, o Juízo de origem se declarou incompetente para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos seguintes termos: [...] Nas razões recursais o agravante sustenta que o insurge contra a administração do Fundo PIS/PASEP, e que no caso, a relação jurídica entre as partes não se deu na agência do domicílio do recorrente, mas em razão de ser servidor público, uma vez que o programa possui ligação ao Conselho de Administração do Banco do Brasil, cuja a sede é no Distrito Federal/DF. Destaca o art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil - CPC, que estabelece a competência territorial como do lugar da sede da empresa para ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando, assim, de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, visto que a sede do banco agravado é no Distrito Federal. Argumenta que: Muito embora a decisão guerreada encontra-se preocupada em não alcançar as metas previstas pelo CNJ, a escolha da Circunscrição Judiciária não foi aleatória e sim baseada em lei federal, não podendo o juízo de primeiro grau utilizar do seu poder para não querer julgar a quantidade de ação proposta no âmbito de sua competência. E diferente do que fora levantado, não há qualquer óbice para os advogados subscritores ajuizarem a ação no Distrito Federal ou nas regiões administrativas, uma vez que os processos em todo o DF são eletrônicos, o que em nada interfere ou dificulta o trabalho dos procuradores. Portanto, não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível ou abuso do direito da parte ao eleger o foro, visto que o Agravado possui sede no Distrito Federal, devendo ser aplicada a regra prevista no art. 53, III, alínea “a” do CPC. Ademais, necessário esclarecer que a competência relativa só pode ser declarada de ofício, conforme súmula 33 do STJ, visto que não houve preliminar na Contestação do Agravado. [...] Assevera, ainda, que a decisão agravada não se atentou à legislação e jurisprudência pátrias, sendo necessário, então, o acolhimento do recurso a fim de reformar ou anular o ato decisório. Aduz que estão presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Colaciona julgados corroborando as teses defensivas. Ao final, requer: a) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o processo seja mantido no Juízo de origem; e, b) no mérito, que seja dado provimento ao recurso confirmando o pedido de tutela de urgência (ID 53960307). Sem necessidade de preparo, haja vista a concessão do benefício deferida no processo de origem. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o presente Agravo é cabível, pois, muito embora a decisão que versa sobre competência não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do CPC, aplica-se ao presente caso a taxatividade mitigada assentada pelo col. STJ no Tema n. 988. A urgência da apreciação da matéria neste momento decorre do fato de que não haverá utilidade no seu julgamento em sede de apelação ou de contrarrazões, haja vista que o processo poderá ter seguido todo o seu curso perante juízo incompetente, circunstância que, em tese, poderá ensejar o retorno do feito ao estágio inicial, ferindo, por consequência, a economia e a eficiência processuais. Nesse sentido, inclusive, vem entendendo este eg. Tribunal de Justiça (vide acórdão n. 1634442 – 2a Turma Cível, n. 1636557 – 6a Turma Cível) e o col. STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1961250 e EREsp 1730436/SP). Cabível, portanto, o presente recurso. Ainda, em que pese a verificação do cabimento do recurso, impende ressaltar que, embora o agravo tenha sido endereçado de forma equivocada ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 53960307), em desrespeito à previsão do art. 1.016 do CPC, mas protocolado de forma correta na 2o instância, tendo como fundamento os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, recebo o presente agravo de instrumento. Assim, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à competência territorial do juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Pois bem. O art. 43 do CPC estabelece que: Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. A redação acima reflete a perpetuação da jurisdição, segundo a qual a ação é considerada proposta no momento da distribuição da petição inicial, de forma que a competência é estabilizada nessa ocasião. Quanto ao tema, consoante ensinam Rosa Nery e Nelson Nery Júnior1: A norma institui a regra da perpetuação da competência (perpetuatio iurisdictionis), com a finalidade de proteger a parte (autor ou réu), no sentido de evitar a mudança do lugar do processo toda vez que houver modificações supervenientes, de fato ou de direito, que possam, em tese, alterar a competência do juízo. Estas modificações são irrelevantes para a determinação da competência, que é fixada quando da propositura da ação. Só incide a regra se o juízo for competente relativamente, pois não há estabilização da competência em juízo incompetente. V. coment. 6 CPC 43, abaixo. A regra da perpetuatio iurisdictionis somente se aplica às hipóteses de competência relativa. Em se tratando de competência absoluta (material e hierárquica), a regra não se aplica (Arruda Alvim. Manual,9 I, 109, 205). (Grifou-se). Quando há, pois, modificações de fato que implicam a alteração da competência absoluta, a perpetuação da jurisdição não incide e o juízo competente é modificado2. De outra banda, a alteração, no curso do processo, de elementos que definem a competência relativa, a exemplo do domicílio das partes, não é capaz de modificar a competência do juízo até então processante. A competência territorial possui natureza relativa, razão pela qual, caso não alegada na contestação, é prorrogada (art. 65, CPC), hipótese em que o juízo relativamente incompetente tornar-se-á competente. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 17, este Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a fixação da competência pelo domicílio do consumidor possui natureza absoluta, sob o aspecto de ser cognoscível de ofício pelo Julgador. Foi firmada, então, a seguinte tese: “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. O objeto de discussão, naquela oportunidade, envolveu a possibilidade de suscitar a incompetência – tradicionalmente entendida de natureza relativa – de ofício. Não se decidiu, portanto, que a adoção de característica da competência absoluta tornaria o domicílio do consumidor exceção à perpetuação da jurisdição. [...] Observa-se, assim, que o Código previu que, quando a pessoa jurídica for a parte requerida, será competente o foro do local em que está a sua sede ou do local em que se encontra a agência ou sucursal, quanto às obrigações por ela contraídas. E, por ser competência territorial, a princípio, constitui regra de natureza relativa, o que permitiria a livre escolha da parte autora. Destaco que há um movimento de evolução jurisprudencial com modificação de entendimento no sentido de que as regras de competência não podem servir para permitir uma forma aleatória de escolha do foro competente com fins diversos daqueles protegidos pela lei, modificando sua função. [...] Assim, na esteira do que vem decidindo este eg. Tribunal de Justiça, a eleição do foro não pode ser arbitrária, sob pena de afronta ao princípio constitucional do juiz natural e à coerência do sistema normativo. Nessa linha, tem preponderado que a competência prevista na alínea “b” do dispositivo supracitado prevalece sobre aquela constante da alínea “a” quando a demanda judicial envolver as obrigações firmadas pelas agências ou sucursais. Ainda, impende salientar que o art. 75, §1o do Código Civil, elucida que “Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.” Com efeito, em razão da existência de inúmeras agências bancárias vinculadas ao banco agravado e disseminadas por todo o país, entende-se como incoerente a fixação da competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em desfavor do Banco do Brasil com fundamento apenas no argumento de se tratar do local de sua sede. Ademais, considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes e conforme precedentes desta Corte, tem-se a regra de competência que garante ao consumidor demandar no foro de seu domicílio, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor, facilitando o acesso à jurisdição grande parte das vezes. Feitos esses apontamentos, cumpre-me aplicá-los à hipótese em evidência. Em uma consulta preliminar aos autos de origem observei que o agravante reside na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, mas ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais em desfavor do banco ora agravado perante as Varas Cíveis de Brasília. No caso concreto, diferentemente do que tem ocorrido em outras ações com o mesmo tema aqui analisado, a questão da competência levantada pelo magistrado na origem diz respeito a Juízos do Distrito Federal, mas circunscrições judiciárias distintas. Assim, em uma análise sumária, típica do presente momento, não fica evidente a escolha aleatória de foro por parte do agravante. Porém, na situação vertente, entendo necessária a avaliação de forma mais aprofundada das regras de competência aplicáveis ao caso para a verificação da eventual ocorrência de perpetuação da jurisdição vinculada à distribuição, escolha aleatória ou mesmo a prorrogação da competência nos termos do art. 65 do CPC, visto que ambos os Juízos, tanto o de origem quanto aquele para onde foi declinada a competência, estão localizados no Distrito Federal. Nesse aspecto, ressaltando que o agravo de instrumento e, principalmente o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado e levando em consideração que a decisão agravada vinculou o declínio do processo de origem à preclusão do ato recorrido, entendo que não está demonstrado o perigo da demora. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em probabilidade do direito, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. [...] (ID 54192068). Nas razões dos Embargos, o recorrente alega que a relação jurídica entre as partes advém expressamente da Lei Complementar de n° 08/1970, tratando-se de uma obrigação legal, de forma que a competência para processamento não é do foro do domicílio do embargante, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor, nem tampouco da agência do recorrente, haja vista que não houve relação jurídica constituída entre as partes na agência bancária e sim pelo fato do embargante ser servidor público. Destaca que quanto ao perigo na demora, resta cabalmente plausível, haja vista que os autos já foram remetidos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. Argumenta, ainda, que: [...] o processo foi todo processo na 18a Vara Cível de Brasília, onde foi realizada toda a produção de prova, estando demonstrado o direito do Embargante e apenas por não ser possível bater as metas do CNJ foi remetido para outra circunscrição. Não houve escolha aleatória do juízo e sim atendimento a imposição legal, o que não foi averiguado pelo juízo a quo. Não obstante, necessário destacar que nos autos do processo n° 0705462-24.2020.8.07.0001 que possui o mesmo objeto em tramite também na 18a Vara Cível foi proferida decisão idêntica para declinar a competência da ação para outra vara de circunscrição diferente. A decisão também foi guerreada por meio do Agravo de Instrumento n° 0751071-28.2023.8.07.0000 em tramite na 7a Turma Cível desse E. Tribunal onde foi proferida decisão pelo Des. Relator Robson Barbosa concedendo a antecipação de tutela para manter o referido processo na vara de origem, conforme decisão anexa. Decisões conflitantes em multiplicidade de processos fundada em idêntica questão de direito sobre a mesma matéria causa grave insegurança jurídica, devendo ser evitadas para manter a isonomia entre as partes. [...] Colaciona julgados reforçando a tese defendida. Por fim, requer o recebimento, conhecimento e provimento dos embargos, acolhendo as suas razões, para que seja sanada a contradição quanto a competência das Varas da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. É o relatório. DECIDO. De início, registro que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, dessa forma conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. E, no caso, observa-se que o recorrente pretende a rediscussão da matéria expressamente examinada pela decisão recorrida, o que se revela incompatível com a via eleita. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível, da Relatoria da eminente Desembargadora Sandra Reves: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. [...] 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em que pese a argumentação do recorrente quanto à suposta contradição da decisão embargada em relação à competência para processamento do feito, tenho que a tese não merece prosperar, visto que, de forma diversa do que aduz o embargante, a questão da competência ainda não foi definida e será devidamente analisada de forma aprofundada quando da análise do mérito do recurso. Em tempo, reitero que a decisão de origem, que foi objeto do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (ID 53960307), determinou de forma específica que a redistribuição dos autos deveria acontecer apenas quando o ato decisório estivesse precluso, situação não ocorrida e que pode ser esclarecida pelo próprio recorrente nos autos originários se necessário. Nesse contexto, observo que os argumentos trazidos pelo embargante traduzem mero inconformismo com o objetivo de rediscutir a controvérsia, não se prestando o presente recurso a esse fim. A decisão recorrida, portanto, não merece reparos. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator